Tribunal: TJMT
Processo: 1022005-16.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022005-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), EUGENIO GUIMARAES NETO - CPF: 650.037.801-68 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILIO LIBORIO DE FREITAS - CPF: 782.347.196-53 (VÍTIMA), IGOR FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 045.927.661-13 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO DA MATA ALMEIDA - CPF: 068.823.831-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022005-16.2023.8.11.0000

PACIENTE: EUGENIO GUIMARAES NETO
IMPETRANTE: FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – TÉRMINO DO PRAZO DA SEGREGAÇÃO TEMPORÁRIA – DESCABIMENTO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA EMPREITADA DELITUOSA – OMISSÃO NA PRONÚNCIA SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO POSTERIOR MANTENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR PELOS MESMOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a prisão temporária foi convertida em preventiva antes do prazo estabelecido, não há falar em nulidade da segregação provisória, sobretudo porque
“a superveniente decretação da prisão preventiva constitui novo título a justificar a segregação, razão pela qual ficam superadas todas as questões a respeito de eventuais irregularidades da custódia temporária”
[STJ, HC n. 549.386/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020].

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública em face da periculosidade concreta do agente, demonstrada pelo
modus operandi
empregado na prática delituosa, onde ele e os supostos executores teriam saído da cidade em que residiam para outro município com o objetivo de praticar o homicídio, matando a vítima com dois disparos de arma de fogo, sendo um deles na cabeça.

A manifestação
a posteriori
do juízo de origem, apontando a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, supre a omissão verificada na decisão de pronúncia, até mesmo porque
“esse vácuo decisório não pode ser equiparado à inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente”
[
STJ, HC n. 408.843/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 20/3/2018].

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal, notadamente quando proferida decisão de pronúncia, aguardando-se apenas o julgamento dos recursos interpostos pelas respectivas defesas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022005-16.2023.8.11.0000

PACIENTE: EUGENIO GUIMARAES NETO
IMPETRANTE: FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Matheus de França Guerra, em favor de Eugênio Guimarães Neto, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.

O impetrante aduz que a conversão da prisão temporária em preventiva ocorreu após o decurso do prazo de 30 [trinta] dias, razão pela qual, a seu viso, a invalidade da primeira contaminou a segunda.

Argumenta que a autoridade coatora não fundamentou acerca da imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia.

Sustenta a tese de carência de fundamentação da decisão que a decretou e das que mantiveram-na.

Assinala que o paciente se encontra cautelarmente segregado há mais de 315 [trezentos e quinze] dias, e já se somam mais de 90 [noventa] dias desde a decisão de pronúncia, estando os autos conclusos desde 28/7/2023, sem data prevista para julgamento do RESE.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de cautelares diversas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022005-16.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Eugênio Guimarães Neto
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP] – perpetrado em concurso de pessoas com Igor Frazão dos Santos e Osvaldo da Mata Almeida [supostos executores] –
, c
onsoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO
:

No dia
16 de junho de 2022
, às
23h05min
., no
‘Hotel Lacerda’
, localizado na Avenida Doutor Guilherme Cardoso, n. 557, Centro, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados IGOR FRAZÃO DOS SANTOS e OSVALDO DA MATA ALMEIDA,
a mando de EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de
animus necandi
, imbuídos de motivo fútil e mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifaram a vida de
AMARÍLIO LIBÓRIO DE FREITAS
.

HISTÓRICO DOS FATOS
:

Registra-se que em decorrência de desavenças pretéritas
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
iniciou uma série de perseguições e ameaças em desfavor
Amarílio Libório de Freitas
, ao ponto deste último precisar registrar o Boletim de Ocorrência n. 2022.148161 relatando a prática do delito de ameaça por parte de
EUGÊNIO
. (Num. 105488090 – pág. 9 e relatório de investigação n. 2022.13.54112 – num. 105492691 – pág. 1).

Desta forma, no anseio de consumar sua vontade criminosa em face de Amarílio, em data anterior a 16 de junho de 2022 (dia do homicídio),
EUGÊNIO
(Num. 105492699 – pág. 1)
ajustou com os denunciados/executores IGOR FRAZÃO DOS SANTOS
(Num. 105492700 – pág. 1) e
OSVALDO DA MATA ALMEIDA
(Num. 105492698 – pág. 1)
a morte de Amarílio
.

Desta forma, sabendo do paradeiro de Amarílio,
EUGÊNIO
levou e
entregou sua motocicleta
Honda/NXR 150 Bros, de cor laranja, placa OAV2192/MT (Num. 105492486 - Pág. 1)
aos executores IGOR e OSVALDO
, de modo que os denunciados se dirigiram até o ‘Hotel Lacerda’, em São José dos Quatro Marcos/MT e, no período noturno, localizaram o quarto de Amarílio.

Diante disso, por volta das 23 horas daquele dia 16 de junho de 2022,
o executor IGOR FRAZÃO DOS SANTOS, que junto com seu comparsa OSVALDO se passaram por clientes da estalagem
,
se dirigiu até o quarto da vítima, que estava com a porta aberta e, de fora, efetuou diversos disparos que foram a causa suficiente para a morte de Amarílio Libório de Freitas
. Registra-se que depois disso IGOR empreendeu fuga, encontrando com seu comparsa que estava na parte de fora do hotel (vide Laudo Pericial que descreve detalhadamente a dinâmica do crime no Num. 105488087 – pág. 23 e o relatório de investigação de Num. 105488090 – pág. 4 que aponta IGOR como efetivo executor do homicídio).

Na fuga, por problemas mecânicos, os executores abandonaram
a motocicleta de EUGENIO
nas proximidades do hotel.

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta dos denunciados, que ceifaram a vida da vítima, motivado por intrigas e discussões anteriores.

A qualificadora da emboscada e dificuldade a defesa da vítima se encontra assente, uma vez que
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
, IGOR FRAZÃO DOS SANTOS e OSVALDO DA MATA ALMEIDA localizaram o paradeiro da vítima, registrando-se na estalagem permitindo que o denunciado
IGOR
, munido de arma de fogo,
encurrala-se a vítima em seu quarto
e, posteriormente, sem dar qualquer chance de defesa,
efetuou os disparos fatais que causaram a morte da vítima
”.

A autoridade policial de São José dos Quatro Marcos representou pela
conversão da prisão temporária em preventiva
dos então investigados,
Eugênio Guimarães Neto
, Osvaldo da Mata Almeida e Igor Frazão dos Santos.

A Promotoria de Justiça manifestou-se favoravelmente à representação formulada, assim se pronunciando:

“A princípio, impende gizar que a autoridade policial
representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva
, em razão de estar presentes os requisitos essenciais e necessário, bem como pela gravidade delitiva.

Tendo em vista o pleito apresentado pela autoridade policial, no sentido de que seja decretada a prisão preventiva de
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
, IGOR FRAZÃO DOS SANTOS e OSVALDO DA MATA ALMEIDA, tenho que é o caso de se convolar o cárcere temporário em preventivo.

Em atenção aos documentos amealhados ao feito, vislumbra-se que há elementos irrefutáveis que revelam a necessidade de decretação da prisão preventiva dos implicados em questão, em atenção à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, vejamos.

Registre-se que a privação cautelar da liberdade individual se qualifica pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovados a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (pressupostos da prisão preventiva), desde que esteja presente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal (requisitos). Vejamos o teor deste preceito e do art. 313 do CPP:

[...]

Assim, a privação cautelar da liberdade individual qualifica-se pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovada a materialidade do fato delituoso e constatada a existência de indícios de autoria delitiva, desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal. Preocupa-se a lei, a bem da verdade, com o
periculum in mora
, fundamento de toda e qualquer medida cautelar.

Inicialmente, a prisão preventiva se mostra admissível, porque a pena do delito abstratamente prevista ao delito contra a vida perpassa o patamar de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria também recaem sobre os implicados
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
, IGOR FRAZÃO DOS SANTOS e OSVALDO DA MATA ALMEIDA, conforme demonstrado nos documentos que acompanham o procedimento investigativo.

Os elementos informativos trazidos demonstram a
gravidade concreta do fato criminoso
apurado que envolve os investigados, a justificar, assim, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, preservando a paz pública, e haja vista a repercussão que o crime em comento gerou no meio social, além das testemunhas que foram inquiridas são funcionárias de um dos investigados.

Crimes deste jaez provocam imensa repercussão social e clamor público. A liberdade dos implicados pode causar perturbação à paz social e intranquilidade pública, notadamente para os familiares da vítima e das testemunhas.

Certamente, a colocação prematura dos investigados em liberdade causará abalo à ordem pública, cabendo ao Poder Judiciário, pois, tomar medidas enérgicas para acautelamento do meio social e da paz pública, evitando que seja trazida sensação de impunidade por conta da prática do delito apurado neste caderno investigativo.

Ademais disso, deve-se convolar a segregação temporária em preventiva, para preservação da colheita da prova oral, de molde a garantir a conveniência da instrução criminal, isto porque os implicados poderão interferir negativamente nas declarações que ainda serão prestadas em Juízo, mormente das testemunhas, de modo que as declarações em Juízo a serem prestadas deverão ocorrer de forma livre e desembaraçada, tanto na fase instrutória, como na etapa do
judicium causae
, considerando a natureza do delito cometido.

Assim, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade de se
garantir a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
, mostra-se imperativa a conversão da prisão temporária em preventiva, não sendo as medidas cautelares suficientes, nem adequadas para o presente caso.

Extrai-se dos autos que a vítima
AMARÍLIO LIBÓRIO DE FREITAS
foi assassinada na data de
16 de junho de 2022
, por volta das
23h00min
, em um dos quartos do Hotel Lacerda, situado na Avenida Dr. Guilherme Cardoso, sendo que
os suspeitos do crime eram dois indivíduos que também se hospedaram na localidade
.

Segundo constatado, dois indivíduos chegaram a estalagem em uma motocicleta Broz, de cor laranja. Como de praxe, pagaram a hospedagem, sem qualquer identificação, e se retiraram do local.

Assim, em posse de tais informações foi realizado o levantamento de imagens de câmeras dos estabelecimentos e residências vizinhas, onde foi possível visualizar toda a movimentação criminosa.

Da chegada ao hotel foi possível descrever os indivíduos com as seguintes características: um deles magro/atlético, alto, pardo/moreno escuro, vestindo camiseta cor predominante branca, com detalhes de folhas e flores, calça jeans azul, boné cor preta/escura com símbolo da Nike, além de bota em couro cor marrom de cano alto. Enquanto o outro de estatura mediana, corpulento, cor parda/clara, utilizando camiseta cor preta, calça jeans cor azul, boné cor preta, tênis cor preta com solado branco.

Em contínuo às diligências, observou-se que por volta das 22h55min, o suspeito mais magro passa com a motocicleta o qual não estava funcionando, assim este a deixa abandonada próximo ao depósito de areia do estabelecimento comercial da Casa do Construtor.

Após deixar a moto, o suspeito, mais tarde identificado como
IGOR
,
retorna ao hotel a pé
, enquanto o segundo, como sendo
OSVALDO
, aguarda com dois capacetes nas mãos.

E, por volta das 23h05min.
IGOR é captado pelas câmeras correndo, indicando claramente que tinha realizado algo
.

Ressalta-se que toda a dinâmica dos fatos coincide com o horário aproximado que fora relatado pelas testemunhas como sendo o momento da realização dos disparos. Ademais, após a saída do suspeito magro correndo do hotel, a próxima movimentação captada pelas câmeras é da chegada da Polícia Militar, ou seja, não resta dúvidas de que este foi o autor dos disparos.

Não há dúvidas quanto a característica de ambos em razão da perfeita compatibilidade de perfil, bem como das tatuagens de cada um, conforme discriminado em Relatório de Investigação de n. 2022.13.44745 (vide Num. 106940712 – pág. 113).

Conquanto haja identificação dos executores do crime, a motivação do delito ainda era desconhecida. E, do aprofundamento das investigações
foi possível chegar até a pessoa de EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
, o
mandante
.

Na busca por informações, a equipe investigativa tomou conhecimento que
a vítima e o suspeito mandante possuíam uma forte divergência
.

Isto porque, conforme Boletim de Ocorrência de n. 2022.8602
a vítima AMARÍLIO já teria tentado contra a vida de EUGÊNIO, com um golpe e um disparo de arma de fogo
. Após tais fatos,
inúmeras ocorrências foram registradas onde Amarílio prestava informações de que estava sendo ameaçado e perseguido por pessoas contratadas por EUGÊNIO
.

Dentre estas informações destaca-se aquelas de extrema relevância ao caso: em atenção ao Relatório de Investigação de n. 2022.13.54112 trata-se da análise dos dados dos aparelhos apreendidos em posse da vítima quando veio a óbito.

Das informações levantadas, verificou-se que no dia 2 de junho de 2022 a vítima registrou Boletim de ocorrência de n. 2022.148161 no Município de Cáceres, em síntese informando que estava sendo seguido e filmado por dois suspeitos no hotel em que se hospedava e desconfiava que era a mando de EUGÊNIO.

Tem-se também que no dia 5 de junho Amarílio envia várias mensagens ao celular funcional da Base do GEFRON solicitando ajuda para acompanhá-lo até a Fazenda.

De pronto, em razão de que a vítima temia muito por sua vida e pelas possíveis perseguições de EUGÊNIO, a equipe investigativa diligenciou com intuito de obter mais informações quanto ao suspeito.

Em aprofundamento,
averiguou-se que a motocicleta utilizada e abandonada por IGOR e OSVALDO foi adquirida dias antes por EUGÊNIO
(vide Num. 106940712 – pág. 24; Num. 106940712 – pág. 29/30 e Num. 106940712 – pág. 31).

Ademais, no dia do homicídio uma caminhonete Silverado branca foi vista nas proximidades do Hotel Lacerda trazendo a referida motocicleta (Num. 106940712 – pág. 110). De outro lado,
caminhonete de semelhante caraterística estava em posse EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
conforme narrou PAULINHO NASCIMENTO RAFAEL:
‘Que sabe que por último, no mês de junho tomou conhecimento que
o veículo estava sob a propriedade de Eugênio Guimarães
, dono da auto elétrica Saturno; Que sabe disso porque Eugênio entrou em contato com o declarante para fazer a transferência da caminhonete’
(Num. 106940712 – pág. 159).

Colhe-se ainda do procedimento relevante depoimento de MARCOS AURELIO GARCETT (Num. 106940712 - pág. 161/162):

‘Que o depoente chegou em São José dos Quatro Marcos e ficou aguardando o Eugênio; Que cerca de dez minutos depois o Eugênio chegou também em São José dos Quatro Marcos; Que
Eugênio estava dirigindo um Gol branco
; Que não se recorda a placa do Gol; Que Eugênio estava vestido uma camiseta preta, um boné preto e estava de óculos e nesse momento estava sozinho dentro do carro; Que Eugênio então foi na frente em direção a Mirassol d’Oeste e o depoente foi seguindo o carro; Que não se recorda o horário exato que chegaram em Mirassol d’Oeste, mas acredita que era próximo das 17hs; Que pararam em um posto em Mirassol d’Oeste próximo ao Hotel Danúbio azul; Que então ao chegarem no posto
tinham dois rapazes com uma moto Bros laranja
; Que então Eugênio pediu para carregar a moto na carroceria da Silverado;
Mostrada a foto constante no Relatório de Investigação 2022.13.44745 retirada da câmera de segurança em que aparecem Igor Frazão dos Santos e Osvaldo da Mata Almeida no dia

dos fatos (16/06/2022), o depoente disse reconhecer os dois como sendo as pessoas que estavam com a moto Bros no posto
; Que depois de carregar a moto Bros estava seguindo para Pontes e Lacerda, quando então
ao chegarem em São José dos Quatro Marcos o Eugênio disse que era para deixar a moto ali mesmo em São José dos Quatro Marcos para ser consertada
; Que os dois rapazes foram com Eugênio dentro do veículo; Que Eugênio seguia na frente e então pararam em uma avenida e Eugênio pediu para descarregar a motocicleta; Que
então os dois rapazes pegaram a moto Bros e foram andando empurrando a motocicleta
; Que então o depoente desceu do veículo e foi até o veículo Gol perguntar para o Eugênio se precisava de mais alguma coisa; Que Eugênio respondeu que não e então o depoente disse que já iria embora; Que Eugênio disse que daqui a pouco já iria; Mostrada a foto constante no Relatório de Investigação 2022.13.44745 retirada da câmera de segurança em que aparecem três pessoas na traseira da Silverado Branca, o depoente reconhece ser o depoente e os dois indivíduos que estavam com a Bros laranja; Mostrada a foto constante no Relatório de Investigação 2022.13.44745 retirada da câmera de segurança em que um indivíduo de camiseta preta, boné preto e óculos que estava do lado de fora do Gol branco (lado motorista) o depoente reconhece que é a pessoa de Eugênio Guimarães Neto; Que então depois disso o depoente foi embora para Pontes e Lacerda; Que somente deixou a caminhonete Silverado no dia seguinte pela manhã; Que não sabe o horário que Eugênio retornou para Pontes e Lacerda; Perguntado acerca da propriedade da Silverado e a quanto tempo ela está no oficina, respondeu que se recorda de ter visto essa caminhonete sendo utilizada nos serviços da oficina por volta de dois meses’.

Tecendo brevemente, em consultas aos sistemas a motoneta está em nome de Brasilino Gonçalo da Silva, morador de Poconé/MT. Em contato, foi informado que a referida foi vendida para pessoa de Marcelo, morador de Pontes e Lacerda/MT.

Intimado para prestar esclarecimentos, Marcelo Benvindo de Araújo informou que, no início do mês de junho
a motocicleta foi entregue a EUGÊNIO
, como quitação de dívida que possuía.

Aliás, insta relembrar que a motocicleta, em razão do mal funcionamento,
foi deixada nas proximidades do depósito de areia próximo ao Hotel
, sendo localizada pela polícia no dia seguinte do crime”.

A prisão temporária do paciente foi decretada em 7/11/2022, e o mandado efetivamente cumprido em 8/11/2022.

Posteriormente, em 3/12/2022, a autoridade policial representou pela prorrogação da prisão temporária.

Entretanto, a Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos requereu a conversão da prisão temporária em preventiva.

Na data de 5/12/2022 o juízo de origem indeferiu o pleito ministerial, e prorrogou, por trinta dias, a prisão temporária.

A defesa de Eugênio Guimarães Neto, em 12/12/2022, postulou a revogação da prisão temporária, cuja requerimento foi indeferido, consoante decisão proferida em 19/12/2022.

O juízo-plantonista da Comarca de São José dos Quatro Marcos, em 5/1/2023, converteu a prisão temporária do paciente – e dos demais investigados – em preventiva, assim fundamentando:

“No caso, os agentes estão sendo investigados por, aparentemente, praticar o crime de homicídio (art. 121, do CP), motivo pelo qual tiveram suas prisões temporárias decretadas em 8.11.2022.

Ao que se extrai na leitura do caderno informativo é que após minuciosa investigação policial, os segregados aparecem diretamente ligados ao homicídio ocorrido em 16.06.2022, no interior do Hotel Lacerda, na cidade de São José dos Quatro Marcos, seja pela
estadia de Igor e Osvaldo no local e dia do crime
, seja pelas imagens de câmeras de segurança que demonstram que
eles foram deixados nas proximidades do local do crime por Eugênio
, ou ainda pelas testemunhas ouvidas.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado por toda investigação policial, bem como pela quebra de sigilo de dados telefônicos da vítima, relatório do exame de necropsia, mapa topográfico para localização de lesões e boletim de ocorrência, bem como da cronologia dos locais em que os suspeitos estariam no horário do crime e dos veículos envolvidos na empreitada que apontam como proprietário um dos segregados.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘
fumus commissi delicti
’.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o
‘periculum libertatis’
, nota-se que também se encontra configurado nos autos.

Isso porque as circunstâncias em que o crime foi praticado, de forma arquitetada, fragiliza sobremaneira, por primeiro, a
ORDEM PÚBLICA
, na medida em que ao que tudo indica,
o mandante era desafeto da vítima e teria se deslocado da cidade vizinha juntamente com os executores no único intuito de cometer o crime
.

Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que os segregados são protegidos pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

Nesse sentido, tais peculiaridades denotam o abalo à ordem pública, de modo que a liberdade dos apontados, agora soaria um escárnio à sociedade e um desdém à própria Justiça, tanto mais porque se trata de crime que afeta sobremaneira a sociedade em geral, atingindo dramaticamente familiares da vítima e a sensação de paz na comunidade.

No mesmo sentido, o perigo da permanência dos suspeitos em liberdade, nota-se que resta configurado no que tange à
aplicação da lei penal
, uma vez que os acusados podem a qualquer momento tentar fuga.

E por fim, também se encontra configurado nos autos, no que se refere à conveniência da instrução processual, isso porque cautelarmente segregados,
poderão mais facilmente contribuir com as investigações
, sem tumultuarem ou interferirem na instrução probatória, a fim de que a instrução criminal se desenvolva regularmente, até mesmo por se tratar a pessoa de Eugênio de empresário influente na região.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz à manutenção da prisão dos segregados”.

Ao contrário do asseverado pela defesa, a prisão preventiva não foi convertida após o término do prazo da temporária.

Digo isso porque o mandado de prisão temporária foi cumprido em
8/11/2022
, razão pela qual o prazo final de seu encarceramento se daria, em princípio, em 7/12/2022.

Entretanto, em 6/12/2022, a prisão temporária foi prorrogada por 30 [trinta] dias.

Forte em tais razões, fácil é concluir que a prisão temporária apenas se encerraria em 7
/1/2023
, considerando o prazo de
60 [sessenta] dias
determinado pelo juízo de origem, a contar de
8/11/2022
.

Logo, se a prisão temporária foi convertida em preventiva em
5/1/2023
– antes, portanto, do término do prazo legal – não há falar em nulidade da segregação preventiva.

De mais a mais, certo é que
“a superveniente decretação da prisão preventiva constitui novo título a justificar a segregação, razão pela qual ficam superadas todas as questões a respeito de eventuais irregularidades da custódia temporária”
[1]
.

De igual forma, não há indícios de que o paciente poderá interferir ou prejudicar a instrução processual, seja destruindo provas ou coagindo testemunhas.

Em contrapartida, a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta
, evidenciando,
prima facie
, a periculosidade acentuada do agente.

Segundo consta dos autos, o paciente e os demais envolvidos na empreitada delituosa [executores] se dirigiram ao município de São José dos Quatro Marcos, única e exclusivamente para a prática do crime de homicídio,
supostamente a mando de Eugênio Guimarães Neto
, sendo que este, ao que tudo indica, possuía desavenças com a vítima.

Pelo apurado nos autos, a morte de Amarílio foi previamente ajustada entre Eugênio [suposto mandante], Igor e Osvaldo, tendo os dois últimos recebido a motocicleta utilizada para se dirigirem até o estabelecimento comercial onde o ofendido estava hospedado.

Constata-se ainda que os executores do delito se hospedaram no Hotel onde a vítima estava, apenas e tão somente com a finalidade de praticar o crime, desferindo contra ela dois disparos de arma de fogo, sendo o último na cabeça, conforme demonstra o laudo pericial acostado aos autos:

“Estava a vítima no seu quarto, quando, possivelmente, com a porta aberta, foi abordada pelo seu agressor, que posicionado fora do quarto, mas junto à porta, passou a efetuar disparos contra vítima. Tudo indica que o primeiro projétil que atingiu a vítima foi o que produziu a lesão na região bucinadora direita (OE2), levando à vítima a queda sobre o piso do quarto e, em ato contínuo, o agressor efetuou mais um disparo na cabeça da vítima, o que produziu a lesão de entrada (OE1) localizada na região temporal direita e a lesão de saída (OS1) localizada na região temporal esquerda (atrás da orelha). O corpo ali permaneceu até a chegada do Signatário. Pode-se afirmar que pelo menos três disparos de arma de fogo foram realizados no local.

Não havia sinais de arrombamento em nenhuma das portas ou janelas dos quartos periciados, bem como a portão que dava acesso ao interior do imóvel, o que indica que a entrada do(s) agressor(es) se deu quando o portão que dava acesso ao hotel estava aberto, bem como a porta do quarto onde estava a vítima”.

De acordo com as diligências realizadas pela Polícia Judiciária Civil,
“a equipe policial conseguiu a informação da proprietária do local de que dois indivíduos do sexo masculino haviam locado um quarto (n. 42) para pernoite, e que haviam chegado no local por volta das 18h00min. A proprietária informou ainda que os dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta Bros de cor Laranja”
.

Verificou-se, ainda, que
“os dois indivíduos pagaram a conta do quarto e saíram por volta das 19h00min, dizendo que iriam até a festa – no dia dos fatos ocorria comemoração do aniversário da cidade, porém não mais retornaram ao mencionado hotel, sendo que no dia seguinte a equipe de investigadores passou pelo local e estes não mais retornaram”
.

Entretanto,
“em complemento às diligências iniciais, a equipe de identificação realizou o levantamento de imagens nas proximidades do local, sendo possível colher elementos valiosos para o esclarecimento do ocorrido”
.

Transcrevo, abaixo, excertos da representação apresentada pela autoridade policial:

“
No Relatório Policial 2022.13.44745 consta a análise de imagens captadas de uma residência próxima ao “Hotel Lacerda”. Foi verificado que os dois suspeitos chegam ao lado externo do hotel por volta das 17h36min do dia 16/06/2022, em um veículo Gol Branco (placa não identificada) e a motocicleta Bros cor laranja chega em cima de um veículo Silverado de cor branca, placa JYY8668.

[...]

Pelas imagens é possível notar que os suspeitos vão até o hotel empurrando a motocicleta, deixam os capacetes, mochilas e a motocicleta no hotel e então retornam para o veículo Gol Branco (17h42min) e após alguns minutos saem, em conjunto com o motorista do Gol Branco (17h46min). Pelo fato da motocicleta chegar em cima do veículo Silverado e ter sido levada empurrada para o hotel, acreditamos que esta apresentou algum tipo de pane e por isso foi abandonada após o cometimento do crime, como veremos a seguir.

[...]

Seguindo a análise das imagens, nota-se que às 22h55 o suspeito mais magro e moreno e de camiseta florida, passam em frente às câmeras em cima da motocicleta, porém é possível perceber que esta não está funcionando, sendo que seu movimento se dá por tração do suspeito. Este segue em direção a via em que a motocicleta foi encontrada, próximo ao depósito de areia da casa do construtor.

Após deixar a moto, o suspeito retorna ao hotel a pé, enquanto o suspeito mais corpulento de camisa escura fica o aguardando com os dois capacetes na mão na rua Rio Grande do Sul.

Por volta das 23h05min o suspeito magro é captado pelas câmeras correndo em direção ao outro suspeito e faz então um longo trajeto correndo, claramente fugindo de algo que realizou.

Ressalta-se que toda a dinâmica dos fatos coincide com o horário aproximado que fora relatado pelas testemunhas como sendo o momento da realização dos disparos. Ademais, após a saída do suspeito magro correndo do hotel, a próxima movimentação captada pelas câmeras é da chegada da Polícia Militar, ou seja, não resta dúvidas de que este foi o autor dos disparos”.

Nesse diapasão, o
modus operandi
empregado pelo paciente e demais executores do delito demonstra, indene de dúvidas, a imprescindibilidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

No dizente à alegação de que a autoridade coatora não fundamentou acerca da imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, verifica-se que
sua segregação cautelar foi
reavaliada
[e mantida] dias antes e, também,
a posteriori
, por ocasião do juízo de recebimento dos recursos interpostos.

Com efeito, a decisão de pronúncia foi proferida em
13/6/2023
.

Naquela oportunidade, de fato, o juízo de origem
não
se pronunciou expressamente quanto à manutenção da prisão preventiva, conforme determina o § 3º do art. 413 do CPP
[2]
.

Todavia, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“‘a ausência de manifestação judicial acerca da custódia cautelar na pronúncia não acarretaria a nulidade da medida extrema, mas tão somente ensejaria a devolução dos autos ao Juízo de primeira instância para que se manifestasse sobre a matéria’ (AgRg no HC n. 755.918/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 23/08/2022)”
[3]
.

Ocorre porém que, na hipótese vertente, o juízo de origem, em
6/6/2023
– uma semana antes da pronúncia –, reavaliou a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente e, em decisão sucinta, a manteve, porquanto
“o delito
em tela é extremamente grave, visto se tratar de homicídio qualificado, em que o denunciado juntamente com os demais acusados engendraram a prática criminosa, evidenciando inseguridade/risco do denunciado”
.

Posteriormente, em 27/6/2023 – duas semanas após a pronúncia –, a autoridade coatora, por ocasião do recebimento dos recursos interpostos pela defesa, reexaminou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, novamente mantendo-a,
“pelos próprios fundamentos”
de sua decretação.

A propósito, convém ressaltar que
“é idônea a decisão que, ao reexaminar a necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto primevo, caso mantidas as circunstâncias que o ensejou”
[4]
.

Forte em tais razões, a despeito da omissão verificada na pronúncia, entendo que a manifestação
a posteriori
do juízo de origem, apontou de maneira inequívoca a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, não sendo o caso de novo pronunciamento da autoridade coatora neste sentido, até mesmo porque
“esse vácuo decisório não pode ser equiparado à inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente”
[5]
.

Por derradeiro, não possui a menor plausibilidade a tese de excesso de prazo suscitada pelo impetrante.

Pelo que consta dos autos, a defesa se insurge com a demora no julgamento do recurso em sentido estrito interposto, alegando que o paciente se encontra cautelarmente segregado há mais de trezentos e quinze dias, somando-se mais de noventa dias desde a pronúncia.

Consigna, em reforço, que os autos estão conclusos desde 28/7/2023, sem previsão de julgamento dos recursos.

Sem embargo das alegações aduzidas pelo combatente impetrante, não há qualquer morosidade irrazoável ou desproporcional por parte do Poder Judiciário a configurar o malsinado constrangimento ilegal.

A decisão de pronúncia já foi proferida, aguardando-se apenas o julgamento dos recursos interpostos pelas defesas.

De mais a mais, se a defesa entende que há demora excessiva para julgamento do recurso interposto, este Sodalício deve figurar como autoridade coatora, não tendo, por conseguinte, competência para examinar a morosidade a que deu causa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]

STJ, HC n. 549.386/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020.

[2]
CPP, art. 413, § 3º:
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no
Título IX do Livro I deste Código
.

[3]

STJ, AgRg no RHC n. 172.136/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

[4]
STJ,
RHC n. 168.421/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.

[5]
STJ, HC n. 408.843/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 20/3/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023